Tribunal: TJBA
Processo: 8001593-60.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001593-60.2023.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARIVALDO SILVA NETTO

APELADO: FLAVIO LEMES SANTANA

Advogado(s)
:
DANIEL NOVAIS DE ARAUJO, AFRANIO SANTOS DA SILVA

PJ03

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGADA INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS SUSTENTADOS PELA PARTE CONSUMIDORA. DEMANDA DE NATUREZA INDIVIDUAL. REPORTAGENS E VÍDEOS DE PROTESTOS LOCAIS A NÃO COMPROVAR DANO ESPECÍFICO EM RELAÇÃO AO AUTOR DA AÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PELO AUTOR. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8001593-60.2023.8.05.0242
, em que figura como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A – EMBASA
e, como parte apelada,
FLÁVIO LEMES SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça